Tribunal: TJSP
Processo: 2052684-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de arcar com as custas do processo. Presunção relativa. Aplicação do disposto no § 2.o do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015. Documentos apresentados que reforçam o teor das declarações apenas em relação a alguns dos agravantes, deferindo-se o benefício quanto a estes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de arcar com as custas do processo. Presunção relativa. Aplicação do disposto no § 2.o do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015. Documentos apresentados que reforçam o teor das declarações apenas em relação a alguns dos agravantes, deferindo-se o benefício quanto a estes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000266315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052684-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARISTIDES LEONARDO DOS SANTOS, APARECIDA DE FATIMA BARBOSA
NUNES, DEISE APARECIDA BERTOLI PEREIRA, DINORA DO CARMO
FERNANDES GONÇALVES, EDRAS CARLA DE SOUZA, EDSON DONIZETE
DIAS PEREIRA, EDUARDO ADORNE, ELZA DE SOUZA FERREIRA, ENEDIR
LEITE TREVISANI, EUNICE PAIFER MARQUES, FABRICIO LOURENÇO DA
SILVA, FLAVIO LUIS FRANCO BARBOSA, JANAINA SILVA RISSATO
RIBEIRO,
JOAO
LEITE
DOS
SANTOS,
LETICIA
GRACIELI BRAGA,
MARCELLO
D'ANTONIO
PADILHA,
MARCOS
JOSÉ
DE
QUADROS
SIMONETTI, MARIA DE FÁTIMA SANTOS LAUDISIO, MARIA LILIAN DOS
SANTOS MUNHOZ, MARIA TEREZINHA DE SOUZA SILVA, MAURICIO
LAURENTINO DA SILVA, MILTON TADEU POIANI, PAULO ROGÉRIO
AMARAL MELLO, PEDRO PAULO MARTINS, SILMARA APARECIDA DE
MORAIS, SONIA REGINA PROENÇA DOS ANJOS e VILMA ROSENDO DA
SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2052684-67.2020.8.26.0000
Agravantes:
ARISTIDES LEONARDO DOS SANTOS E OUTROS
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
ALINE APARECIDA DE MIRANDA
VOTO No 26.233
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos benefícios da
Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de
arcar com as custas do processo. Presunção relativa. Aplicação
do disposto no § 2.o do artigo 99 do Código de Processo Civil
de 2015. Documentos apresentados que reforçam o teor das
declarações apenas em relação a alguns dos agravantes,
deferindo-se o benefício quanto a estes. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARISTIDES LEONARDO DOS SANTOS E OUTROS contra r. decisão
(fls. 125) que indeferiu os benefícios da gratuidade judicial em ação de rito
comum em face do ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recálculo
da sexta parte para que passe a incidir sobre os vencimentos integrais.
Deferido parcialmente o pedido de gratuidade em
relação a alguns agravantes (fls. 137), foi o recurso regularmente
processado e contrariado (fls. 141/147).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Com efeito, está insculpido no inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal, como direito e garantia fundamental do
cidadão a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o artigo 4°, da Lei n° 1.060/50,
dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Como a Carta Magna exige que o pretendente à
gratuidade comprove a insuficiência de recursos e a Lei de Assistência
Judiciária admite a mera afirmação de não ter condições para pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou
de sua família, parece haver contradição entre as duas normas, o que
asseguraria a preponderância da Constitucional, em detrimento da
infraconstitucional.
Porém, o Colendo Supremo Tribunal Federal, que
tem a incumbência de interpretar a Constituição da República, há muito já
se pronunciou sobre o tema, pacificando a questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n° 1.060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir
a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da CF, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, artigo 5°, XXXV) (STF
- 2a Turma; RE n° 205.029-6- RS; Rel.: Min. Carlos Velloso; DJU
07.03.1997) (RJ 235/102).
A declaração de pobreza prevista pela Lei no.
1.060/50 gera presunção iuris tantum em favor do declarante, podendo o
Magistrado averiguar acerca das reais condições financeiras das partes e
decidir se a referida presunção merece ou não subsistir.
Por sua vez, o § 2.o do artigo 99 do Código de
Processo Civil de 2015 estabelece o seguinte: O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
O juízo a quo indeferiu os benefícios da
gratuidade por supor que em se tratando de litisconsórcio ativo, possuem
capacidade financeira para arcas com as custas do processo.
Ocorre que os vários autores não estão em
situação similar, havendo nos autos elementos suficientes para justificar a
concessão do benefício a alguns entre eles, mas não a todos. Na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica, são 27 agravantes, que recebem entre R$ 1.100,00 (fls. 95) a R$
10.000,00 líquidos (fls. 110 e 114).
Os agravantes Dinora (fls. 90), Eduardo (fls. 94),
Flavio (fls.100), Janaína (fls. 101), João (fls. 102), Letícia (fls. 103),
Marcello (fls. 104), Marcos (fls. 106), Maria Lilian (fls. 109), Maria
Teresinha (fls. 110), Milton (fls. 113), Paulo (fls. 114), Pedro (fls. 115),
Sonia (fls. 117) recebem vencimentos superiores a R$ 4.000,00, o que
evidencia que podem arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu
sustento e da família, mormente considerando que as despesas serão
divididas entre os litisconsortes, diferentemente dos demais, que auferem
menos do que este parâmetro.
Destarte, deve ser deferido o benefício pleiteado,
com exceção dos agravantes supra citados.
Ressalva-se, por fim, a possibilidade de reexame
da questão a qualquer tempo, ante a juntada de novos elementos de prova,
bastantes a demonstrar a suficiência ou insuficiência de recursos para
custear o processo.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.280
Agravo de Instrumento no 2052684-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Aristides Leonardo dos Santos, Aparecida de Fatima Barbosa
Nunes, Deise Aparecida Bertoli Pereira, Dinora do Carmo Fernandes
Gonçalves, Edras Carla de Souza, Edson Donizete Dias Pereira, Eduardo
Adorne, Elza de Souza Ferreira, Enedir Leite Trevisani, Eunice Paifer
Marques, Fabricio Lourenço da Silva, Flavio Luis Franco Barbosa, Janaina
Silva Rissato Ribeiro, Joao Leite dos Santos, Leticia Gracieli Braga,
Marcello D'antonio Padilha, Marcos José de Quadros Simonetti, Maria de
Fátima Santos Laudisio, Maria Lilian dos Santos Munhoz, Maria Terezinha
de Souza Silva, Mauricio Laurentino da Silva, Milton Tadeu Poiani, Paulo
Rogério Amaral Mello, Pedro Paulo Martins, Silmara Aparecida de
Morais, Sonia Regina Proença dos Anjos e Vilma Rosendo da Silva
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
da ilustre e culta Relatora sorteada, Desembargadora LUCIANA BRESCIANI:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARISTIDES
LEONARDO DOS SANTOS E OUTROS contra r. decisão (fls.
125) que indeferiu os benefícios da gratuidade judicial em ação
de rito comum em face do ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando o recálculo da sexta parte para que passe a incidir
sobre os vencimentos integrais. Deferido parcialmente o pedido
de gratuidade em relação a alguns agravantes (fls. 137), foi o
recurso regularmente processado e contrariado (fls. 141/147).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir em parte da ilustre e culta Relatora
sorteada, pois entendo que os agravantes Dinora Carmo Gonçalves, Eduardo Adorne,
Flavio Luis Franco Barbosa, Janaína Silva Rissato Ribeiro, João Leite dos Santos,
Letícia Gracieli Santiago, Maria Lilian dos Santos Munhoz, Milton Tadeu Poiani e
Pedro Paulo Martins, fazem jus à concessão da gratuidade da justiça.
De início, observo que a disciplina do atual Código de
Processo Civil manteve, em sua essência, o regramento da Lei no 1.060/1950,
presumindo como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
pela pessoa física, em declaração autônoma ou no corpo da própria petição(1), como
sucede no caso em tela.
Com efeito, esta presunção é relativa e, portanto, não
impede uma análise apurada sobre a real condição econômica do impugnado,
“providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados”(2).
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “essa alegação constituiu presunção iuris tantum de que o
interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto á veracidade da alegação, poderá
ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à
condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos
princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o XXXV) e da assistência jurídica integral
(CF 5o LXXIV)”.(3)
Nesse sentido também é a interpretação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
(1) CPC, art. 99, § 3o.
(2) TJSP, Apelação no 0070844-76.2012.8.26.0576, Des. Rel. FERREIRA DA CRUZ, 8a Câmara de Direito
Privado, julgado em 29.07.2015.
(3) NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado,
16a edição, SP: RT, 2016, nota 6 ao art. 99, p. 522.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO PELA
SEGUNDA INSTÂNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO
PRIMEIRO
GRAU.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DE
ACORDO
COM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULA
168/STJ.
1.
'Consoante
entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser
deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de
hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido.
Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes
nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem
coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há
como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula
no 07 desta Corte' (AgRg nos EREsp 1.232.028/RO, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 13.9.2012). No
mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.229.798/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, DJe 1o.2.2012. (...) 3. Agravo Regimental não
provido” (STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min.
HERMAN
BENJAMIN,
Corte
Especial,
julgado
em
13.03.2014) (g.n.).
No caso em apreço, todavia, a eminente Relatora
sorteada indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que os agravantes
Dinora Carmo Gonçalves, Eduardo Adorne, Flavio Luis Franco Barbosa, Janaína Silva
Rissato Ribeiro, João Leite dos Santos, Letícia Gracieli Santiago, Marcello D'Antonio
Padilha, Marcos José Quadros Simonetti, Maria Lilian dos Santos Munhoz, Maria
Teresinha de Souza Silva, Milton Tadeu Poiani, Paulo Rogerio Amaral Mello, Pedro
Paulo Martins e Sonia Regina Proença dos Santos possuem rendimentos mensais
superiores a R$ 4.000,00.
Ocorre que, com a devida vênia, entendo que fazem jus
ao benefício legal aqueles que possuem vencimentos mensais de até R$ 7.500,00,
como ocorre com Dinora Carmo Gonçalves (fl. 90 R$ 7.308,41), Eduardo Adorne
(fl. 94 R$ 6.207,08), Flavio Luis Franco Barbosa (fl. 100 R$ 6.189,88), Janaína
Silva Rissato Ribeiro (fl. 101
R$ 6.847,98), João Leite dos Santos (fl. 102

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 7.214,08), Letícia Gracieli Santiago (fl. 103 R$ 6.848,93), Maria Lilian dos Santos
Munhoz (fl. 109 R$ 5.319,29), Milton Tadeu Poiani (fl. 113 R$ 5.788,90) e Pedro
Paulo Martins (fl. 115
R$ 7.439,56), consoante o entendimento desta Colenda
Câmara:
“CONSTITUCIONAL
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA

INDEFERIMENTO DO PEDIDO [...] analisando-se detidamente
os demonstrativos de pagamento [...] verifica-se que os
agravantes [...] receberam proventos líquidos inferiores [...] a
R$ 2.994,00 (dois mil e novecentos e noventa e quatro reais),
que se constitui no critério utilizado para a obtenção da
assessoria jurídica gratuita junto à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, que, em geral, atende aquelas pessoas
que possuem renda familiar de até 3 (três) salários mínimos.
Além disso, o V. Juízo 'a quo' [...] indeferiu de plano o pedido de
assistência judiciária, sem permitir que os agravantes
produzissem
a
competente
prova
de
sua
alegada
hipossuficiência, o que contraria o cogente comando do § 2o, do
art. 99 do CPC [...] elementos esses que, como já visto, não se
encontram presentes nos autos, sequer em relação aos
agravantes que recebem valores superiores àquele parâmetro
[...] porém inferiores ainda a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), e não se mostram suficientes para revelar que os
referidos agravantes possuam efetivas e suficientes condições
de arcar com esses encargos, sem presumível sacrifício
pessoal, e, sobretudo, sem prejuízo de suas próprias
subsistências e de suas respectivas famílias.” (Agravo de
Instrumento
no
2013136-35.2020.8.26.0000;
rel.
Des.
CARLOS VON ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j.
em 08.04.2020 g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
GUARDA CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL GRATUIDADE
DE JUSTIÇA (CPC, ART. 98) [...] Assim, a mera análise dos
rendimentos recebidos pelo autor apelante, bem como o fato de
haver contratado advogado particular, não revelam, por si só,
que ele possua efetivamente condições suficientes para arcar
com os encargos processuais, considerando que os seus
vencimentos são inferiores a R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), e não se mostram suficientes para arcar com
esses encargos, sem presumível sacrifício pessoal, e,
sobretudo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua
família.” (Apelação Cível no 1047510-03.2018.8.26.0053; rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público;
j. em 29.10.2019 g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, mas em maior extensão do que a douta e culta Relatora sorteada, de
modo a conceder a gratuidade da justiça também a Dinora Carmo Gonçalves,
Eduardo Adorne, Flavio Luis Franco Barbosa, Janaína Silva Rissato Ribeiro, João
Leite dos Santos, Letícia Gracieli Santiago, Maria Lilian dos Santos Munhoz, Milton
Tadeu Poiani e Pedro Paulo Martins.
CARLOS VON ADAMEK
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
10523CCE
7
11
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
1055CEE7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2052684-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.